Tribunal: CARF
Processo: 10980.724261/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724261/2011-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.021 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Embargante
KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Ementa:
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Erro material abrange inexatidões materiais e erros de cálculo. São erros
reconhecíveis à primeira vista, que apesar de ser necessária a correção, não
alteram o resultado do julgamento.
Sendo assim, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento
proferido, mas sim da forma que foi exteriorizado. Esse erro pode ser em um
cálculo, troca de palavras, grafia equivocada, ou qualquer incorreção visível na
decisão proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para promover as correções formais nos erros detectados.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724261/2011-47
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

Tratam-se de embargos inominados opostos em face do Acórdão no 9303-
012.518, de 19/11/2021, cuja ementa foi vazadas nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMPRESAS DE SEGURO E PREVIDÊNCIA. RECEITAS OPERACIONAIS.
INCIDÊNCIA.
São decorrentes da atividade principal da empresa as receitas de prêmios de seguros de
vida e previdência complementar, caracterizadas como de serviços financeiros,
pertinentes à sua atividade operacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMPRESAS DE SEGURO E PREVIDÊNCIA. RECEITAS OPERACIONAIS.
INCIDÊNCIA.
São decorrentes da atividade principal da empresa as receitas de prêmios de seguros de
vida e previdência complementar, caracterizadas como de serviços financeiros,
pertinentes à sua atividade operacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF no 108).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão regimental para sobrestar o julgamento administrativo enquanto não
encerrado o trâmite de discussão judicial com repercussão geral.
Nos embargos, o Sujeito Passivo alegou que a parte do relatório que informava
sobre as contrarrazões da PGFN estava incompleto, pois aparentemente o relator do acórdão
detalharia, ou ao menos faria um resumo das contrarrazões. Contudo, o referido trecho do
relatório não completou o raciocínio sobre as razões da PGFN. Em outro ponto dos embargos,
foi alegado obscuridade no registro da decisão constante do dispositivo do ato decisório.
Os embargos foram admitidos, nos termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 3974 e 3978.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.
É o que importa dos fatos, sendo esse o brevíssimo relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Os embargos tiveram o exame de admissibilidade processado regularmente, dele
tomo conhecimento.
Existência de erro material.
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

Primeiramente, ressalto que não concordo com a conclusão do despacho de
admissibilidade dos embargos ao classificar como obscuridade a incompatibilidade entre o
dispositivo da decisão e a folha de rosto da decisão embargada. Ao meu sentir, se trata de
inexatidão material, como o próprio despacho de admissibilidade conceitua - compreendidos os
erros perceptíveis ictu oculi na redação do ato decisório, ou seja, claros erros de escrita.
Passando para análise dos erros apontados pelos embargos, entendo que assiste
razão à embargante.
Primeiro erro diz respeito a um eventual falta de complemento do relatório da
decisão embargada na parte que descreve as contrarrazões da PGFN.
Uma rápida leitura, pode parecer que o relator pretendia dar mais alguma
informação sobre as contrarrazões. Contudo, tenho um pensamento diferente, entendo que a frase
“registrando, de início:” constou no relatório equivocadamente. Ao formalizar o acórdão, o
relator original não a apagou, sugerindo uma continuidade no texto.
Neste panorama, voto por excluir do relatório o texto “registrando, de início:”.
Onde se lê:
“A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 3.894 a 3.919)
registrando, de início:
Leia-se
“A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 3.894 a 3.919).
O segundo erro apontado na decisão embargada diz respeito a incompatibilidade
entre o dispositivo da decisão e a folha de rosto da decisão embargada.
Realmente, resta evidente que houve uma anotação equivocada na folha de rosto
do acórdão embargado.
O voto condutor afirmou que todos os requisitos de admissibilidade foram
observados de forma que o recurso especial foi conhecido, nos termos do despacho de
admissibilidade. Já na folha de rosto, consta que o recurso especial teria sido conhecido
parcialmente.
Esse é um caso típico de erro na confecção do acórdão, que, antes da edição do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, poderia ser sanado por um simples despacho do
Presidente da Turma.
Acontece que com o advento do art. 67 do citado decreto, os erros de escrita
existentes na decisão só poderão ser sanados mediante prolação de um novo acórdão.
Em respeito ao Decreto, acolho os embargos e voto no sentido de ratificar a folha
de rosto do Acórdão no 9303-012.518, de 19/11/2021, devendo constar os seguintes dizeres:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial. No mérito, em negar-lhe provimento.
DISPOSITIVO
Sendo assim, acolho os embargos inominados para que sejam promovidas as
correções necessárias.
É como voto
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 3984
DF CARF MF
Original